Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CIÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELAS NECESSÁRIAS DO ADQUIRENTE. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o Art. 792, §2o, do CPC que no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
2. A posse do imóvel foi ajustada entre o executado e o ora apelante/embargante enquanto tramitava a ação possessória, e após o julgamento em primeira instância, cuja sentença havia determinado a reintegração do imóvel em favor da embargada.
3. Uma simples consulta ao portal eletrônico do TJDFT seria suficiente para que o embargante/apelante tomasse conhecimento da litigiosidade do imóvel objeto da cessão. A alegação de boa-fé do adquirente de imóvel litigioso não se sustenta, portanto.
4. Apelo conhecido e não provido.